Tribunal: STF
Processo: HC 94109
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO
   DE MENORES. FLAGRANTE. LIMINAR INDEFERIDA NO STJ. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 691. VERBETE QUE SÓ PODE SER FLEXIBILIZADO EM SITUAÇÕES
   EXCEPCIONAIS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Súmula 691 desta Corte
   somente pode ser superada em caso de flagrante ilegalidade,
   teratologia ou abuso de poder.
II - Não poderia a autoridade
   coatora, em sede de mero juízo de delibação, ter concedido a
   liminar, sendo necessário o exame mais apurado dos argumentos e
   documentos presentes nos autos.
III - Feito que tramita
   regularmente no STJ, aproximando-se de seu julgamento final.
IV
   - Supressão de instância que poderia ocorrer em oposição aos
   interesses do paciente.
V - Habeas corpus não conhecido.